Tribunal: TJMT
Processo: 1016246-70.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016246-70.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNIAO AGRONEGOCIOS COMPRA E VENDA DE CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 17.867.460/0001-14 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CITAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – NÃO CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS - PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

2. Apresentado o pedido de desistência pelo Autor antes da consolidação da relação processual, considerando a ausência de contestação, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de UNIÃO AGRONEGÓCIOS COMPRA E VENDA DE CEREAIS EIRELI – ME, contra sentença proferida nos autos da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que homologou o pedido de desistência formulado pela autora, sem fixação de honorários advocatícios.

A irresignação cinge-se ao não arbitramento dos honorários advocatícios.

Sustenta o Recorrente que, ao não condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, a sentença não observa o disposto nos artigos 85, §§ 2º, 3º e 4º, inciso III, e § 6º, e 90 do CPC.

Afirma que já havia sido citado para contestar a ação, o que autoriza a fixação dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso.

Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões. (Id 86280982)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação cinge-se, tão-somente, ao não arbitramento dos honorários advocatícios, ante a homologação do pedido de desistência da autora.

Transcrevo excerto da sentença:

“Aportou aos autos, pedido do autor pugnando pela desistência do feito, conforme manifestação anexada no ID nº36153163.

À vista do exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência para que surta os efeitos legais e, por corolário,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Diante do pedido de desistência, reconheço o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.
” (Id 86280971)

A Recorrente sustenta a aplicação do artigo 90,
caput
, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Verifica-se dos autos que a parte Autora apresentou pedido de desistência da ação após a citação, mas durante o prazo da Requerida/Apelante para apresentação da contestação.

Extrai-se, ainda, que não houve apresentação de resposta pela Recorrente, não havendo nos autos quaisquer ato processual praticado pelo Requerido antes da sentença homologatória.

Dessa forma, ante a ausência de apresentação de contestação, tenho que não cabe condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, não sendo aplicável, ao caso, os dispositivos legais invocados.

Com efeito, os honorários advocatícios nascem em benefício do defensor da parte contrária quando há julgamento de improcedência do pedido propriamente dito, ou no caso de desistência da ação, quando o Requerido praticou efetivamente algum ato processual, em homenagem aos princípios da sucumbência e da causalidade.

No caso dos autos, não ocorreu nenhuma das hipóteses.

Destarte, a condenação ao pagamento de verbas honorárias em favor do Requerido, neste caso, constituiria uma injustiça.

Esse é o entendimento do STJ:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. FALTA DE CONTESTAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DOS LIMITES DO PEDIDO DA RECORRENTE.

1. Para se verificar a possibilidade da condenação em honorários sucumbenciais, no caso específico da ação cautelar proposta com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por meio da realização de depósito, a orientação desta Corte é no sentido de que deve ser observada a ocorrência ou não de resistência da parte contrária, no caso, o fisco. Assim, é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação cautelar de depósito quando a parte requerida resiste à cautela e contesta a ação, porquanto assume o processo feição litigiosa e gera sucumbência.
2. No caso concreto, não houve contestação do fisco, não se configurando a litigiosidade necessária para a geração de honorários de sucumbência, razão pela qual, seguindo a mencionada tese, não haveria motivos para a condenação em honorários do requerido (ora recorrido), tampouco da requerente (ora recorrente), como fez o acórdão recorrido, ao fixar a sucumbência recíproca.
3. Ocorre que o pedido do apelo especial se limitou ao afastamento da sucumbência recíproca e condenação da União na integralidade dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não há como prover o recurso para afastar a sucumbência recíproca.4. Agravo regimental não provido. (STJ. ProcessoAgRg no REsp 1189805/ ESAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0070388-6. Relator (a): Ministro BENEDITO GONÇALVES. Data do Julgamento: 28/09/2010. Data da Publicação/Fonte: DJe 07/10/2010)

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA FIANÇA BANCÁRIA. DEMANDA NÃO CONTESTADA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. - A verba honorária está indissociavelmente ligada à noção de sucumbência relativa ao direito em que se funda a ação e tem como objetivo remunerar adequadamente o profissional pelo trabalho realizado. Dessa forma, à vista da natureza instrumental do processo cautelar, para sua fixação é indispensável a existência de litígio, pois com ele tem-se o fato gerador da sucumbência - Deve-se frisar o entendimento do STJ segundo o qual "os honorários de advogado são devidos no processo cautelar em havendo litígio, hipótese em que há fato gerador da sucumbência” - Assiste razão à recorrente, pois, ainda que a ação cautelar tenha sido julgada improcedente, não houve resistência da parte contrária que, no caso, é o fisco, o qual sequer apresentou contestação. Ausente a litigiosidade processual despicienda a condenação em honorários advocatícios - Apelação provida para afastar a condenação da recorrente à verba de sucumbência.

(TRF-3 - ApCiv: 02055784019924036104 SP, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO GUERRA MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020)

Dessa forma, tenho que os honorários advocatícios não são devidos, no caso concreto, uma vez que o pedido de desistência foi homologado antes da consolidação da relação processual, face a ausência de apresentação da peça de defesa, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 90,
caput
, do CPC.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021